Tribunal: TCU
Processo: 020.740/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6764/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.740/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Thayssa Cristina da Silva Bello (XXX.425.507-XX); Theofilo Codeco Machado Rodrigues (XXX.136.357-XX); Thiago Castanon Loureiro (XXX.879.207-XX); Thiago Cosme de Abreu (XXX.061.687-XX); Thiago Jose Moraes Carvalhal (XXX.618.857-XX); Thiago Oliveira Lima Matiolli (XXX.254.027-XX); Thiago Patricio Gondim (XXX.073.567-XX); Ubirajara da Fonseca Neto (XXX.026.487-XX); Vanessa Santos do Canto (XXX.608.487-XX); Victor Hugo Rodrigues do Nascimento (XXX.967.277-XX); Victor Ragazzi Isaac (XXX.109.518-XX); Vinicius Francisco Chichurra (XXX.304.348-XX); Wagner Louza de Oliveira (XXX.369.177-XX); Wagner Rafael Maciel de Souza (XXX.503.384-XX); Walace Casadio de Oliveira (XXX.089.547-XX); Walkiria Zambrzycki Dutra (XXX.010.566-XX); Wallace de Almeida Corbo (XXX.856.547-XX); Wesley Rodrigues Silveira (XXX.705.417-XX); Widemberg da Silva Nobre (XXX.412.433-XX); William Cossich Marcial de Farias (XXX.065.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.